Tribunal: TJPA
Processo: 0858601-03.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858601-03.2022.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETH DE SOUZA BRAGA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0858601-03.2022.8.14.0301

RECORRENTE: ELIZABETH DE SOUZA BRAGA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV E ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994 (RJU) VERSUS PCCR – LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL SOBRE A LEI GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública estadual aposentada (professora), contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente o pedido de inclusão da “gratificação de escolaridade”, prevista no art. 140, III, do RJU (Lei Estadual nº 5.810/1994), no percentual de 80% sobre os proventos de aposentadoria, bem como o pagamento retroativo das parcelas vencidas nos últimos cinco anos. A autora sustenta possuir formação de nível superior não considerada no cálculo dos proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora aposentada faz jus à gratificação de escolaridade no percentual de 80%, com base no RJU; (ii) estabelecer se há possibilidade de cumulação da referida gratificação com outras rubricas remuneratórias previstas no PCCR; e (iii) determinar qual legislação deve prevalecer no caso – se o RJU (lei geral) ou o PCCR do magistério (lei especial).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratificação de escolaridade de 80%, prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU), não se aplica aos servidores do magistério estadual regidos pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), instituído pela Lei Estadual nº 7.442/2010, que configura norma especial e posterior.

4.

O PCCR estabelece, em seu art. 33, vantagem pecuniária progressiva para professores com licenciatura plena, no percentual de 10% ao ano até o limite de 50%, de modo que essa estrutura remuneratória prevalece sobre a do RJU, afastando a aplicação do adicional de 80% previsto na lei geral.

5.

O pagamento da vantagem pecuniária progressiva de 50% já se encontra implementado nos proventos da autora, conforme contracheques acostados aos autos, sendo incabível a cumulação com nova gratificação baseada na mesma qualificação acadêmica, sob pena de bis in idem.

6.

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que, diante da antinomia entre o RJU e o PCCR, deve prevalecer a norma especial, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 2º da LINDB, e que a gratificação prevista no PCCR constitui teto máximo para a valorização da qualificação docente.

7.

O princípio da isonomia não autoriza interpretação extensiva que confronte o modelo remuneratório previsto em legislação específica, especialmente quando há previsão expressa de vantagens progressivas e sua forma de implementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994 não se aplica aos servidores do magistério estadual submetidos ao PCCR da Lei Estadual nº 7.442/2010, por se tratar de norma especial que rege integralmente a remuneração da carreira.

2.

A vantagem pecuniária progressiva de até 50%, prevista no art. 33 do PCCR, substitui e inviabiliza a concessão de gratificação de escolaridade adicional com base no RJU.

3.

É incabível a cumulação de gratificações com base em diplomas distintos quando possuem a mesma finalidade e incidem sobre o mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 140, III; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33; LINDB, art. 2º, §§ 1º e 2º; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Acórdão nº 164.694, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 24.08.2016; TJPA, MS nº 0088744-82.2015.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJE 27.08.2019; TJPA, MS Cível nº 0810236-16.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.08.2021.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Elizabeth de Souza Braga, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Pagar cumulada com Obrigação de Correção de Vencimentos com Tutela de Urgência, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Historiando os fatos, Elizabeth de Souza Braga ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ingressou no serviço público estadual em 1989, aposentando-se em 2006 por meio da Portaria AP nº 0702, de 03/04/2006, na qualidade de professora, e que, apesar de possuir formação em nível superior, não percebeu, quando de sua aposentadoria, a “gratificação de escolaridade” prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU), postulando a revisão do ato de aposentadoria para inclusão do percentual de 80% e o pagamento das parcelas vencidas nos últimos cinco anos.

O pedido liminar foi indeferido; sobreveio manifestação do Estado do Pará pugnando por sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva; e o IGEPREV apresentou contestação arguindo, em síntese, prescrição quinquenal, impossibilidade de recebimento da gratificação por ocupar a autora cargo de nível médio, impossibilidade de extensão da vantagem a inativo e necessidade de delimitação de valores. A autora apresentou réplica, rebatendo as teses defensivas.

Inicialmente, registre-se que a ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 28447177), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ELIZABETH DE SOUZA BRAGA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade enquanto perdurar eventual concessão de gratuidade da justiça.”

Inconformado com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 28447181). Inicialmente, a apelante apresentou breve exposição do feito, reiterando que a demanda objetivou revisar o ato de aposentadoria para incluir a gratificação de escolaridade de 80% (oitenta por cento) prevista no art. 140, III, do RJU, por possuir formação superior e não ter recebido a vantagem; pontuou que a controvérsia no juízo
a quo
centrou-se na alegada prevalência do PCCR (Lei estadual nº 7.442/2010) sobre o RJU e na existência, nos contracheques, de vantagem pecuniária progressiva no percentual de 50% (cinquenta por cento), reputada pelo juízo como incompatível com a gratificação de escolaridade.

No mérito recursal, a apelante, inicialmente, sustenta a não aplicação da Lei Estadual nº 7.442/2010 ao caso e a incidência do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/1994). Afirma que o RJU, enquanto lei geral que estabelece direitos e deveres de todos os servidores públicos civis do Estado, assegura a gratificação de escolaridade do art. 140, III, a qual reconhece a maior qualificação do servidor que possui nível de escolaridade superior ao exigido para o cargo.

Argui que a Lei nº 7.442/2010, embora trate do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação, não revoga nem exclui o direito à gratificação de escolaridade previsto na lei geral, devendo ser interpretada como complemento e não como supressão de direitos, de modo que a aplicação do RJU não configuraria
bis in idem
. Por essa razão, pugna pela reforma da sentença que afastou o RJU sob o fundamento de especialidade do PCCR.

Em sequência, aduz a apelante a possibilidade de cumulação da vantagem pecuniária progressiva com a gratificação de escolaridade. Alega que tais parcelas possuem fatos geradores e naturezas jurídicas distintas: a vantagem pecuniária progressiva valorizaria o tempo de serviço e a progressão na carreira, ao passo que a gratificação de escolaridade remuneraria a qualificação profissional superior à exigida para o cargo. Em decorrência, entende não haver duplicidade remuneratória e, portanto, não se configuraria
bis in idem
.

Na continuidade, a recorrente aponta violação ao princípio da isonomia na hipótese de negativa da gratificação. Sustenta que, embora seu cargo tivesse exigência formal de nível médio, detinha formação de nível superior, a qual teria impactado positivamente no desempenho funcional. Defende que a interpretação que restringe a gratificação ao nível formalmente exigido desconsidera a finalidade de valorização da qualificação prevista no RJU e resulta em tratamento desigual em relação a outros servidores em situação análoga que percebem a gratificação.

Por fim, reafirma seu direito à gratificação de escolaridade em razão do nível superior comprovado, rechaçando a leitura da sentença segundo a qual o PCCR obstaria a vantagem prevista no RJU; requer a reforma integral da decisão para julgar procedentes os pedidos iniciais, com condenação do IGEPREV e do Estado do Pará ao pagamento da gratificação de escolaridade de 80% (oitenta por cento), nos termos do art. 140, III, da Lei nº 5.810/1994, acrescida das parcelas vencidas e vincendas, com correção monetária e juros legais, além da inversão do ônus de sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões, o IGEPREV, de forma sucinta, pugnou pela manutenção integral da sentença de improcedência e pela majoração dos honorários de sucumbência.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28629103, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, em parecer colacionado ao ID 28684901, manifestou-se pela ausência de interesse público primário e de relevância social capazes de justificar sua intervenção. Assim, requereu a dispensa de intimação do órgão ministerial para os atos futuros, ressalvada superveniência de situação que imponha solução diversa, sem adentrar o mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação interposto pela Autora preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Elizabeth de Souza Braga na Ação Ordinária de Obrigação de Pagar c/c Correção de Vencimentos, proposta em face do IGEPREV e do ESTADO DO PARÁ.

Inicialmente, delimito o objeto do apelo. A autora/recorrente sustenta, em síntese, que, embora aposentada como professora,
faz jus à “gratificação de escolaridade” no percentual de 80%
prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU), por possuir formação superior, defendendo a não prevalência do PCCR (Lei nº 7.442/2010) sobre o RJU e a possibilidade de cumulação da vantagem com rubricas já constantes dos proventos. Requer, com isso, a reforma integral da sentença de improcedência.

No caso concreto, os documentos salariais juntados aos autos demonstram a existência de rubricas como
Gratificação de Titularidade (5%)
,
Gratificação de Magistério (10%)
e
Vantagem Pecuniária Progressiva (50%)
, não havendo linha específica denominada “gratificação de escolaridade 80%”, o que robustece a conclusão do juízo de origem no sentido de que o
modelo remuneratório aplicável ao magistério é o do PCCR/2010
, e que a pretensão de adicional de 80% pelo RJU, a par de carecer de amparo normativo específico para a carreira, redundaria em
bis in idem
.

Passo, pois, à fundamentação de mérito, mantendo, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida e valendo-me, por analogia e adaptação, da fundamentação já consolidada nesta Corte em casos materialmente idênticos, a qual transcrevo, por refletirem o entendimento pacificado sobre a matéria.

O núcleo do dissenso recursal reside em saber se a gratificação por escolaridade de 80% (art. 140, III, do RJU/PA) incidiria sobre os proventos de professora, não obstante a existência de regime jurídico específico da carreira do magistério (PCCR, Lei nº 7.442/2010) que estruturou a forma de valorização da qualificação.

A jurisprudência desta Corte firmou que
a lei especial (PCCR) prevalece sobre a lei geral (RJU)
, de modo que
a gratificação de escolaridade para professores segue o art. 33 do PCCR, 10% ao ano, até 50%. Transcrevo, integralmente, o art. 33 do PCCR:

“Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.”

Na mesma linha, a ementa do Acórdão nº 164.694, do Tribunal Pleno, é transcrita por inteiro, pois espelha a orientação que resolve a antinomia aparente entre o RJU e o PCCR:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado.
3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ.
5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade.” (2016.03749318-32, Acórdão nº 164.694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-06-16). (Grifei)

A mesma compreensão (PCCR como lei especial e teto de 50%), foi reiterada em julgados da Seção de Direito Público, cujas ementas seguem transcritas integralmente:

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO VIA SUBSTITUTIVA DE AÇÃO DE COBRANÇA E DE NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS CONTRA LEI EM TESE. REJEITADAS - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO AFASTADOS DIREITOS À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO – GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. APLICAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR). PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA. 1- As impetrantes buscam o reconhecimento do direito ao percebimento da gratificação de nível superior, e, em sendo reconhecido tal direito, a inclusão da referida gratificação nos seus vencimentos, plenamente cabível em sede de mandado de segurança. (...) 3- O cerne deste mandamus consiste em definir se as impetrantes - professoras temporárias e efetivas -, da rede pública estadual de ensino, possuem direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de terem concluído curso superior; 4- O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo, caso sejam preenchidos os requisitos legais necessários. Precedentes deste TJPA;
5- Sedimentado o entendimento nesta Corte Estadual, no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), ou seja, a gratificação será devida, nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%);
6- Segurança parcialmente concedida às impetrantes que comprovam a obtenção do grau superior necessário, para reconhecer o direito à gratificação progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010; porém, denegada a ordem às demais impetrantes que já recebem gratificação progressiva, na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010” (Mandado de Segurança n. 0088744-82.2015.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, DJE 27/08/2019).

“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO. SEGURANÇA CONCEDIDA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL.
Alega que é servidora pública estadual não estável, exercendo o cargo de professora e se adequa à Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional, porque possui grau de nível superior e, por conta disso, há direito à verba de gratificação progressiva, na forma definida do art. 33 da Lei n.º 7.442/2010, ou seja, 10% (dez por cento) majorado a cada ano até o limite de 50% (cinquenta por cento).
Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professoras de nível médio que alcançaram nível superior, aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. Segurança concedida à impetrante. ACÓRDÃO (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0810236 - 16.2020.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Seção de Direito Público)”

Feita a devida análise, tem-se que: (i) o regime jurídico especial (PCCR/2010) rege a matéria, inclusive para servidores do magistério aposentados, e não se coaduna com a concessão adicional de 80% com base no RJU; (ii) os contracheques carreados aos autos evidenciam a existência de rubricas correlatas à progressão prevista no PCCR (p.ex., “progressiva 50%”), circunstância que inviabiliza novo plus remuneratório, sob pena de duplicidade; e (iii) a sentença, ao julgar improcedentes os pedidos, decidiu conforme o entendimento dominante desta Corte, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

De outro lado, as teses recursais de que o RJU teria caráter geral irradiando-se sobre todas as carreiras e de que não haveria
bis in idem
não se sustentam frente à orientação acima transcrita, que reconhece a especialidade do PCCR e fixa teto de 50% para a gratificação de escolaridade do professor, nos exatos termos do art. 33 da Lei nº 7.442/2010.

Diante desse quadro, não há motivo para a reforma pretendida, impondo-se a manutenção integral do
decisum
.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO PROVIMENTO
a apelação, mantendo a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025